Tribunal: TJMT
Processo: 0008152-70.2019.8.11.0040
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008152-70.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE TADEU LEMAINSKI - CPF: 213.305.229-15 (APELANTE), ROSENILDE DUARTE JARA - CPF: 816.863.581-72 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), NEIVA ZIMMERMANN LEMAINSKI - CPF: 701.219.821-49 (APELANTE), SERGIO ROSSET - CPF: 431.758.309-78 (APELADO), JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO), JUVENAL DE OLIVEIRA - CPF: 655.021.404-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADOS EM CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA REAL. ALEGAÇÃO DE INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE CUSTAS INICIAIS E DESERÇÃO AFASTADA. RECOLHIMENTO COMPROVADO NOS AUTOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. INEFICÁCIA DA PROVA TESTEMUNHAL. MANUTENÇÃO DA CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL POR AUSÊNCIA DE ADIMPLEMENTO PARCIAL OU EXCESSO MANIFESTO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.CASO EM EXAME

1.Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução
fundados
em instrumento particular de confissão de dívida com penhor agrícola, no valor equivalente a 7.127 sacas de soja, vencido em 28/02/2014.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Examina-se a admissibilidade do recurso, à luz da alegação de ausência de recolhimento das custas iniciais e do preparo recursal, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

3.
Analisa-se a validade da decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova nos embargos à execução.

4.
Avalia-se a alegação de adimplemento da obrigação representada em título executivo extrajudicial, com fundamento na suposta entrega da produção agrícola ao credor, a título de sub-rogação.

5.
Aprecia-se a possibilidade de redução da cláusula penal pactuada, diante da inexistência de adimplemento parcial e da ausência de demonstração de excesso.

III.RAZÕES DE DECIDIR

6.

Comprovado o recolhimento tempestivo das custas iniciais e do preparo recursal, nos termos da legislação vigente à época da distribuição da ação.

7.
A inversão do ônus da prova foi indeferida por ausência de demonstração dos requisitos legais, decisão confirmada por acórdão transitado em julgado.

8.
Inexistente prova documental ou testemunhal idônea da entrega da produção agrícola ao credor, mantém-se a higidez do título executivo extrajudicial.

9.
A cláusula penal, estipulada em 30%, é exigível na integralidade, não havendo adimplemento parcial ou excesso que justifique sua redução.

IV.DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“1. O
recolhimento tempestivo das custas iniciais e do preparo recursal, certificado nos autos, afasta a alegação de inadmissibilidade por deserção ou ausência de preparo
;

2. A inversão do ônus da prova exige demonstração de hipossuficiência ou excessiva dificuldade de produção, nos termos do art. 373, §1o, do CPC
;

3. A ausência de prova documental ou testemunhal eficaz sobre a destinação da produção agrícola impede o reconhecimento do adimplemento da obrigação constante em título executivo extrajudicial
;

4. A cláusula penal contratada é exigível na forma pactuada quando não demonstrado adimplemento parcial ou excesso manifesto.”

CPC,
arts
. 102,
p.u
.; 1.007, caput; 373, I e §1o; 85, §11; CC, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, RAI 1025600-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 04.12.2024;

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.146.231/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 22.04.2024

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSÉ TADEU LEMAINSKI e NEIVA ZIMMERMANN LEMAINSKI contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Sorriso/MT,
que,
nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de SÉRGIO ROSSET, julgou improcedentes os pedidos, mantendo a exigibilidade do título executivo extrajudicial
, condenando
os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Na origem, os embargantes alegaram que a execução principal (autos no 1005407-71.2017.8.11.0040), proposta pelo recorrido, visa à entrega de 7.127 sacas de soja de 60 kg cada, referentes à safra 2013/2014, com vencimento em 28/02/2014, lastreada em instrumento particular de confissão de dívida com penhor agrícola.

Sustentaram que o referido débito já estaria integralmente quitado, pois o embargado
/apelado
teria se apropriado indevidamente da fazenda objeto de arrendamento e colhido a produção de soja referente à safra 2013/2014, tanto na área arrendada de 325 hectares quanto na área de propriedade dos embargantes, totalizando 24.591,15 sacas de soja limpas e secas, que teriam sido depositadas em nome do próprio embargado nos seguintes estabelecimentos:
-
16.208,45 sacas junto à Safra Agroindustrial Ltda.;
-
6.174,56 sacas junto à SIPAL Indústria e Comércio Ltda.; e

-
2.208,14 sacas junto à Fazenda Carol, além de outros depósitos menores, todos situados no município de Sorriso/MT
.

Afirmaram que tal conduta teria importado no adimplemento da obrigação, de modo que a execução estaria extinta pelo pagamento. Requereram, ainda, a inversão do ônus da prova, a fim de compelir o embargado a apresentar os romaneios de entrega das cargas de soja depositadas em seu nome
.

Alegaram, ainda,
que a execução para entrega de coisa certa seria inadequada, sustentando que não foi observado o procedimento previsto nos
arts
. 811 a 813 do CPC, bem como que a multa diária imposta no feito executivo seria indevida, uma vez que o procedimento executivo não havia sido exaurido.

Requereram, por fim, a redução da multa contratual prevista na Cláusula 13 da confissão de dívida, fixada em 30%, para 10%, com base no art. 71 do Decreto-Lei no 167/1967 e no art. 413 do Código Civil.

Em suas razões recursais, os embargantes renovaram o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita,
e, no mérito,
reiteraram os fundamentos expostos na inicial,
defendendo que a prova testemunhal e documental demonstra o adimplemento integral da obrigação, já que o apelado teria colhido e depositado, em nome próprio, a produção de soja relativa à safra 2013/2014, fato que liquidaria a dívida executada.

Aduzem ainda que houve cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova, e insistem na redução da multa contratual de 30% para 10%, sob o argumento de que o percentual fixado é manifestamente excessivo e fere os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo, inclusive, ser reduzido de ofício pelo julgador, nos termos do art. 413 do Código Civil.

Requerem, ao final, o provimento do recurso para:

(i) reconhecer o adimplemento da obrigação e extinguir a execução; ou, subsidiariamente,

(
ii
) reduzir a multa contratual para 10%; além da condenação do apelado ao pagamento das verbas
.

Nas contrarrazões, o embargado defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1.
Da Admissibilidade do Recurso de Apelação Cível

Antes de adentrar ao exame do mérito, consigno que o presente recurso de apelação cível deve ser conhecido, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O
apelad
o alega no id. 301216370
que os apelantes deixaram de recolher as custas iniciais
dos
embargos à execução e, por essa razão, requer a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 102, parágrafo único, do Código de Processo Civil, segundo o qual, indeferida a justiça gratuita, o autor deve recolher todas as despesas das quais foi dispensado, sob pena de extinção.

No entanto, como
certificado pela serventia judicial (
id
. 284752373), os embargos à execução foram distribuídos em 25/01/2018 (
id
. 111467904), com o devido recolhimento das custas de distribuição, conforme documento de
id.
111467920, pág. 87. A certidão em questão é ato dotado de fé pública, e não foi infirmada por nenhum elemento técnico ou documental capaz de
elidir
sua presunção de veracidade.

Não bastasse, a mesma preliminar de ausência de recolhimento das custas já havia sido expressamente afastada pela decisão de
id
. 284752375,
proferida em 11/07/2024,
transit
ando
em julgado no tocante à matéria, por ausência de impugnação
do apelado
, operando-se, assim, a preclusão consumativa.

Com relação ao
preparo recursal, também não subsiste qualquer irregularidade. O pedido de concessão da gratuidade da justiça foi indeferido (
id
. 298957873), sendo os apelantes intimados a recolher o
preparo, em valor simples, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, conforme prevê o art. 1.007, caput, do CPC.

Segundo consta da aba expediente os apelantes tomaram ciência da decisão em 14/07/2025, sendo o prazo para cumprimento fixado até 21/07/2025, data em que foi efetivado o pagamento, conforme comprova o id. 301122851.

Ademais, o
valor recolhido, R$ 375,89, revela-se compatível com a tabela de custas vigente à época da distribuição da ação (2019), quando ainda se aplicava a Lei Estadual no 7.603/2001. A novel Lei no 11.077/2020, que alterou a sistemática das custas judiciais no Estado de Mato Grosso, somente se aplica aos processos distribuídos após sua entrada em vigor, conforme dispõe o seu art. 15, o que não é o caso dos autos.

Inclusive, simulação realizada junto ao sistema oficial do TJMT, com base no valor da causa de R$ 491.050,30, confirma que o valor correto do preparo recursal, conforme a tabela vigente à época, é precisamente de R$ 375,89, exatamente o montante recolhido.

Dessa forma, não se constata qualquer irregularidade, omissão ou insuficiência no preparo, tampouco pendência relativa ao recolhimento de custas iniciais. Inexiste, pois, qualquer causa de extinção do feito, seja à luz do art. 102, parágrafo único, seja à luz do art. 1.007 do CPC.

Conheço, pois, do presente recurso de apelação, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

2
.
Do
Mérito

A controvérsia cinge-se à discussão acerca da existência de adimplemento da obrigação consubstanciada em instrumento particular de confissão de dívida com penhor agrícola, no valor de 7.127 sacas de soja (60kg cada), vencida em 28/02/2014, cuja inadimplência motivou a propositura d
e
execução para entrega de coisa certa
(autos n.o 1005407-71.2017.8.11.0040.

A tese de cerceamento de defesa, fundada no indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova, não se sustenta. O juízo de origem assegurou às partes a ampla produção de provas, tendo sido realizada
audiência de instrução, com a oitiva de testemunha arrolada pelos próprios apelantes.

O pedido de inversão foi indeferido por decisão fundamentada, mantida por esta Corte em sede de agravo de instrumento (
id.
178052666), por acórdão transitado em julgado em 31/01/2025, cuja ementa transcrevo por oportuno:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, § 1o, CPC. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. (...). Tese de julgamento: "
1. A inversão do ônus da prova exige a demonstração da impossibilidade ou excessiva dificuldade de comprovar os fatos constitutivos do direito, ou a hipossuficiência da parte
." (...). (RAI 1025600-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 04/12/2024) (destaquei)

Segundo os apelantes, a obrigação já teria sido cumprida, pois o apelado, ora exequente, teria colhido a produção da safra 2013/2014 oriunda da área de 325 hectares arrendada aos recorrentes, além da área contígua de sua propriedade, apropriando-se integralmente da colheita, que teria sido depositada em seu próprio nome
,
fato que, segundo alegam, equivaleria ao adimplemento da dívida.

Contudo, não apresentaram qualquer documento capaz de comprovar tal afirmação, carecendo o processo de romaneios de entrega, notas fiscais, recibos ou outros elementos que confirmem a destinação da produção ao credor nos moldes pactuados, de modo que, ainda que a versão sustentada pudesse, em tese, configurar pagamento por sub-rogação, não há nos autos prova idônea que a ampare.

Ademais, a única testemunha ouvida em audiência,
Onísio
,
arrolada pelos próprios apelantes, mostrou-se incapaz de esclarecer os fatos relevantes à solução da controvérsia. Embora tenha confirmado que, na safra de 2013/2014, os apelantes cultivavam a área de 325 hectares arrendada do apelado, afirmou desconhecer quem efetivamente realizou a colheita, limitando-se a relatar que “
ouviu comentários
” de que a soja teria sido depositada em nome do exequente.

Não soube precisar se
houve
entrega da produção ao credor, tampouco se o produto teria sido utilizado para quitar a obrigação, acrescentando que, durante a colheita, encontrava-se em outra frente de trabalho, plantando milho, razão pela qual não presenciou os fatos narrados pelos apelantes. Ressalte-se, ainda, que a testemunha desconhecia o conteúdo do contrato firmado entre as partes e os termos da confissão de dívida, o que reduz a utilidade de seu depoimento.

Cuida-se
, de prova oral baseada em percepções indiretas, destituída de força probatória suficiente para afastar a presunção de veracidade do título executivo extrajudicial que embasa a execução.

Desse modo, competia aos apelantes comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do credor, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ou seja, demonstrar o adimplemento da obrigação objeto da execução
,
ônus do qual não se desincumbiram. Limitando-se a alegações destituídas de amparo documental ou testemunhal consistente, não produziram prova capaz de infirmar a higidez do título executivo extrajudicial que embasa a cobrança.

Com relação ao
pedido subsidiário de redução da multa contratual, prevista na cláusula 13 do instrumento de confissão de dívida, no percentual de 30% sobre o valor inadimplido, entendo que também não merece acolhida.

Isso porque a cláusula penal foi livremente ajustada entre as partes e, além de funcionar como meio de coerção ao cumprimento da obrigação, possui natureza de prévia estipulação das perdas e danos decorrentes do inadimplemento. A intervenção judicial sobre seu valor, conforme prevê o art. 413 do Código Civil, é medida excepcional, admitida apenas nas hipóteses de adimplemento parcial ou de penalidade manifestamente excessiva
,
circunstâncias que, contudo, não se verificam
no caso
.

Segundo o
Superior Tribunal de Justiça a redução equitativa da cláusula penal exige a demonstração de cumprimento parcial da obrigação e análise das circunstâncias específicas do caso concreto, conforme se extrai do seguinte precedente:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
COMBUSTÍVEIS.
EXCLUSIVIDADE .
CONTRATO DE BANDEIRA. CUMPRIMENTO PARCIAL DO ACORDO. CLÁUSULA PENAL.
ART .
413 DO CC. REDUÇÃO EQUITATIVA, ANTE O ADIMPLEMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO
PROVIDO .
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A norma do
art
. 413 do Código Civil impõe ao juiz determinar a redução proporcional da cláusula penal, na hipótese de cumprimento parcial da obrigação
. Precedentes. 2. Entretanto, não há uma equivalência matemática entre a extensão do inadimplemento e a redução equitativa da penalidade, cabendo ao Magistrado sopesar o grau de culpa do devedor, a sua situação financeira, o montante adimplido, a utilidade do adimplemento parcial da obrigação para o credor, entre outros pressupostos a serem analisados
concretamente .
Precedentes. 3. Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão recorrido está dissonante da jurisprudência assente desta Corte Superior.
4 .
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1146231 RS 2017/0190336-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2024) (destaquei)

Nesse cenário, inexistindo
qualquer adimplemento parcial ou elemento que justifique a modulação da penalidade, não há falar em revisão da cláusula penal, devendo ela ser mantida conforme estipulado contratualmente.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025